Tribunal: TJBA
Processo: 8032114-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032114-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: WILSON CORREIA FILADELFO Advogado(s): POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, RAVENA RIBEIRO DE OLIVEIRA, HILLAS FREITAS CATAO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s):JULIANO RICARDO SCHMITT ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e subsequente arrematação extrajudicial de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos legais, apresentando impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não havendo violação ao princípio da dialeticidade ou ao art. 932, III, do CPC. A intimação por edital é válida após esgotados os meios ordinários de localização do devedor, conforme previsto nos §§ 3º-A e 4º do art. 26 da Lei n. 9.514/97. O agravante apresentou múltiplos endereços contraditórios nos autos, não comprovando que informou ao credor a alteração de domicílio, em afronta ao dever previsto no § 4º-A do art. 26 da Lei n. 9.514/97. Houve diversas tentativas de intimação pessoal no endereço constante do contrato e nos endereços fornecidos, inclusive com entrega de comunicado a funcionários da portaria, seguindo o procedimento previsto no § 3º-B do mesmo artigo. A certidão de tentativa de intimação pessoal goza de fé pública e atesta a adoção das diligências exigidas antes da publicação por edital. Em juízo de cognição sumária, próprio da análise de tutela provisória, não se verifica plausibilidade jurídica suficiente a justificar a suspensão dos efeitos da consolidação e leilão extrajudicial do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação por edital no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de intimação pessoal, conforme previsto nos §§ 3º-A, 3º-B e 4º do art. 26 da Lei n. 9.514/97. É dever do devedor fiduciário comunicar ao credor fiduciário a alteração de seu domicílio, sob pena de ineficácia da alegação de nulidade da intimação. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/97, art. 26, §§ 3º, 3º-A, 3º-B, 4º e 4º-A; CPC, arts. 252 a 254; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032114-64.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante WILSON CORREIA FILADELFO e como agravado BANCO ITAUCARD S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Desa Maria da Purificação da Silva Relatora